Tribunal: TJDFT
Processo: 0753708-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753708-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: KETLLEN BRENDA DA ANUNCIACAO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pela 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da busca e apreensão no 0703352-47.2023.8.07.0001, deferiu a liminar e decidiu que, frustradas as diligências determinadas, a parte autora deverá ser intimada para que converta a ação em Execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada se mostra equivocada, pois a conversão da ação é uma faculdade do autor e jamais deveria ser imposta da forma como foi nos autos. Diz que o artigo 4o. Do Decreto Le 911/69 é claro ao dispor que a conversão poderá ser requerida pelo credor e que cabe a ele postular a conversão da ação, uma vez que é o dominus litis da ação e, tratando-se de um direito subjetivo, decidirá a melhor forma de ver sua pretensão atendida. Alega que a decisão, da forma dada, fere o correto exercício jurisdicional. Diz que, em caso de retorno negativo do mandado, existem outros sistemas a serem consultados visando à localização do financiado e, por consequência, do veículo descrito na inicial. Reforça que há outros meios e endereços que possibilitariam à Agravante a localização do veículo, razão pela qual a conversão tão prematura da demanda se mostraria injusta e indevida. Cita o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, a fim de que a decisão de mérito seja justa e efetiva. Sustenta que a conversão em Ação de Execução só é cabível quando a garantia fiduciária não é localizada, o que não se verifica nos autos, visto que não foram exauridas as formas de tentativas de localização do bem. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, seja dado provimento, a fim de anular a r. decisão no tocante à conversão da ação em Execução, nos termos do Decreto Lei 911/69, no prazo de 10 dias, caso frustradas as diligências, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual, retornando seu rito processual ao da Busca e Apreensão. Ainda, requer seja dado novo prazo para seja informado endereço onde o veículo possa ser encontrado, com posterior expedição de mandado, se comprometendo a fornecer os meios necessários para tal. Preparo recolhido ID 54535260 e 54535261. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, nessa fase perfuntória, não é possível verificar o requisito da probabilidade do direito, pois, via de regra, deferida a liminar de busca e apreensão, não sendo localizado o bem a ser apreendido e não havendo indicação de local onde o bem possa ser encontrado, caso não seja requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, mostra-se correta a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. De igual forma, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois foi concedida a liminar pleiteada, bem como determinado o prosseguimento do trâmite adequado à espécie, logo, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador